Tribunal: TJDFT
Processo: 0719081-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Transcorrido o prazo de 15 dias contados da intimação para pagar o débito, o executado pode oferecer impugnação ao cumprimento e sentença. Entre as matérias que podem ser alegadas, o CPC arrola a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (at. 525, §1, I).

3. A alegação de nulidade de citação não é matéria exclusiva da impugnação. O art. 278 do CPC prevê que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

4. A nulidade da citação é matéria de ordem pública, alegável a qualquer tempo e grau de jurisdição. Portanto, a preclusão temporal não se aplica na hipótese.

5. A executada alega que nunca residiu no endereço onde supostamente teria sido citada pessoalmente, não foi citada, nunca recebeu os títulos supostamente emitidos por si, que possuem assinaturas que divergem de sua firma e números de identidade que não a pertencem. As circunstâncias e o contexto em que ocorreram as comunicações devem ser esclarecidas e analisadas pelo juiz de primeiro grau. A agravante apresentou documentos capazes de gerar, ao menos, dúvida razoável acerca da efetividade da diligência citatória.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.